Tribunal: TJSP
Processo: 1501134-60.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal) e FURTO (art. 155, caput, do Código Penal) - Sem apreciação do mérito – Busca a Defesa a desclassificação do crime de furto para o de apropriação de coisa achada e o afastamento da condenação a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais em favor da vítima – Não acolhimento –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal) e FURTO (art. 155, caput, do Código Penal) - Sem apreciação do mérito – Busca a Defesa a desclassificação do crime de furto para o de apropriação de coisa achada e o afastamento da condenação a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais em favor da vítima – Não acolhimento – As duas condutas, a de se apropriar de coisa achada e a de furto, são ações distintas e foram cometidas sob desígnios autônomos, "constituindo-se a subtração de valores nova lesão patrimonial que é autônoma à apropriação dos objetos da vítima, porquanto o cartão foi utilizado como meio para a subtração de valores pertencentes à vítima, que estavam depositados em conta bancária, sendo que a conta bancária, logicamente, não havia sido apropriada pelo réu" – Impossibilidade de absorção do crime de apropriação de coisa achada pelo delito de furto – Decisão mantida - Pena e regime inicial semiaberto adequadamente estabelecidos - Adequada a fixação da indenização mínima em favor da vítima, ante o pedido expresso na denúncia e o montante de R$ 411,32 reais, revela-se proporcional – Recurso não provido.